Tribunal: TCU
Processo: 021.796/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 1620 e códigoUasg 250052 (Objeto: Ato de nomeação do Diretor Geral do INCA no Diário Oficial da União - Seção II, que deve ser analisado com o aporte do valor acima em parceria público privada, bem como, em razão de o mesmo figurar como detentor de cinco empresas privadas, constando em algumas delas, como sócio administrador, diretor e fundador.)

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; e 235, todos do Regimento Interno, em a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e c) determinar o arquivamento do feito após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.796/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.